Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709795-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Desistência - Recurso Prejudicado VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELLI requereu a desistência do recurso com base no artigo 998 do Código de Processo Civil (ID 48096882). Diante do requerimento processual de desistência apresentado pelo agravante, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as diligências de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator